Tribunal: TJPA
Processo: 0832678-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832678-14.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HERCULES JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS QUE ERAM RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS RECEBIDAS A MAIOR A TÍTULO DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E A BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. PRECEDENTES STJ E STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV contra decisão unipessoal deste relator que, nos autos do recurso de apelação cível interposta na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória aforada pro HÉRCULES JOSÉ DA SILVA deu parcial provimento ao recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DESCABIMENTO. BOA-FÉ CONFIGURADA. PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO EM CONFORMIDADE COM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES STF E STJ. OBRIGATORIEDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE REPETIBILIDADE. SENTENÇA "EXTRA PETITA" NESSE PONTO. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 7635239, págs. 1/13), historiou o agravante que o agravado ajuizou ação ordinária com vistas a não aplicação do redutor constitucional em seus proventos de aposentadoria sob pena de infringência à coisa julgada e à inviabilidade de restituição de valores percebidos em excesso.

Disse que o agravado ajuizou mandado de segurança em 20/04/1999 para que não fosse descontado de seus proventos qualquer numerário, havendo o trânsito em julgado a sentença concessiva da segurança.

Frisou o agravante que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do agravado e o compeliu a não proceder aos descontos a título de repetição de indébito em favor dele.

Após discorrer sobre a admissibilidade recursal (artigo 1.021 do CPC), defendeu o recorrente a necessidade de reforma do pronunciamento ora hostilizado, aduzindo, nesse ponto, a possibilidade de restituição de valores devidos a partir de 19/11/2015.

Destacou que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 606358/RGSP, assentou a necessidade de inclusão das vantagens pessoais, de qualquer espécie, no teto remuneratório.

Argumentou que, no julgado ao norte mencionado, restou consignado que o segurado estaria isento de proceder a restituição de valores percebidos em excesso de boa-fé até 18/11/2015, de maneira que a partir da data aprazada estaria a autarquia previdenciária autorizada a efetuar com os descontos de valores pagos a maior.

Prosseguiu afirmando que os valores pagos a título de tutela provisória devem ser devolvidos ao erário, conforme a dicção do artigo 115, II, da Lei n º 8.213/91.

Mencionou jurisprudência em abono de sua tese.

Expôs que não houve, na espécie, inadequada interpretação de lei por parte da Administração Pública, conforme precedentes que citou.

Argumentou que o caráter alimentar do benefício previdenciário não inviabiliza o desconto sobre benefício previdenciário.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da decisão ora hostilizada.

Contrarrazões constantes do id. 8052737, págs. 1/4, tendo o agravado sustentado a impossibilidade de repetição de benefício previdenciário, dada a sua natureza alimentar e a existência de boa-fé no caso, ressaltando, nesse ponto, que estava amparado por força de decisão judicial em seu favor.

Ao final, requereu o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e coloco-o em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/Igeprev contra decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, afastando a obrigatoriedade de proceder a restituição de valores pagos indevidamente em razão de não ser objeto do pedido inaugural.

Na ação originária, o agravado postulou que o agravante a não aplicasse o redutor constitucional em seus proventos de aposentadoria, bem como que não promovesse a repetição de indébito dos valores pagos a maior.

O juízo de origem julgou procedente em parte o pedido para tão somente compelir a autarquia previdenciária a se abster de efetuar a repetição de indébito dos valores pagos a maior em favor do agravado, bem como que a autarquia promovesse a restituição de valores pagos a esse título e concluiu pela improcedência da não incidência do redutor constitucional.

A decisão ora impugnada, conforme já ressaltado, deu parcial provimento ao recurso da autarquia previdenciária, uma vez que os valores recebidos pelo agravado seriam de natureza alimentar e pelo fato de tê-los percebido de boa-fé.

Nessa esteira, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido, dado que a decisão recorrida enfrentou com exatidão a controvérsia meritória, pronunciando-se a respeito do não cabimento da restituição de valores pagos a maior a título de aposentadoria, consoante se pode aferir mediante a leitura do seguinte trecho da decisão ora hostilizada,
verbis
:

“No caso vertente, a controvérsia meritória repousa, em suma, na possibilidade de restituição de valores pagos a maior em favor do apelado a partir de 19/11/2015, conforme julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 606.358/SP, relatoria Min. Rosa Waber, julgado em 07/04/2016.”

“Com efeito, restou assentado no julgado paradigma que o teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição da República[2], advindo com a Emenda Constitucional nº 41/2003, deveria ser aplicado em relação a valores percebidos mesmo em período anterior a alteração constitucional. Na ocasião, dispensou-se a restituição percebida pelo beneficiário a título de boa-fé até o dia 18/11/2015.”

“Pois bem, não se desconhece a repetibilidade de valores pagos indevidamente pelo órgão previdenciário. Isto porque a Administração Púbica tem o dever de rever seus próprios atos, quando eivados de vícios insanáveis ou, para anulá-los, dado que deles não se originam direitos. Em suma, detectando o erro do ato administrativo relativamente a pagamento de benefícios, tem o poder público o dever de efetuar a correção de forma a suspender tal procedimento, conforme o verbete da Sumula nº 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), verbis:”

(...)

Todavia, não se pode penalizar o beneficiário pelos erros materiais ou operacionais do órgão previdenciário. Afirma-se, com segurança, que nessas hipóteses, para fins de ressarcimento administrativo do valor pago indevidamente, deve-se averiguar a boa-fé do segurado, concernente na sua aptidão para compreender, de forma inequívoca, a irregularidade do pagamento.

(...)

“Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que o apelado percebia proventos de aposentadoria em valor superior ao teto constitucional. Tal fato se deu em razão de ter logrado êxito no mandado de segurança nº 99301579, quando lhe foi concedida a segurança para fins de exclusão do teto constitucional sobre as parcelas referentes à gratificação incorporada de representação de cargo comissionado, adicional de tempo de serviço e demais vantagens pessoais. Destaca-se que o acórdão nº 37.615 (id. 4730690, págs. 7) transitou em julgado em 02/03/2000 (id. 4730690, pág. 5).”

“Diante dessa circunstância, o apelado passou a perceber proventos de aposentadoria em valor superior ao teto constitucional. Referida situação perdurou até 21/03/2018, quando a autarquia apelante encaminhou a Carta nº 038/2018-GP/IGEPREV (id. 4730690, pág. 01/03), informando a incidência do redutor constitucional sobre o benefício previdenciário. Na ocasião, constatou-se pela planilha de cálculo (id. 4730690, pág. 04), que o apelado percebia benefício previdenciário em valor de R$34.081,64 (trinta e quatro mil, oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), importe considerado acima do limite estabelecido.”

“Nesse contexto, tem-se que o entendimento do Pretório Excelso é no sentido e que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não se encontra sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar.”

(...)

“Vale ressaltar que a repetição de indébito de benefício previdenciário pago a maior reclama a existência de má-fé pelo segurado, conforme decidido no Recurso Especial nº 1.381.734/RN, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021, o qual assentou a tese de que “com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

“Na hipótese dos autos, não há como afastar a boa-fé do recorrido quanto ao recebimento de proventos de aposentadoria, mesmo em desacordo com a limitação constitucional, até porque o benefício estava arrimado em decisão judicial transitada em julgado.”

“Assim, revela-se descabida a pretensão da autarquia previdenciária em reaver os valores, dado que poderia ter aplicado o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 606.358/SP logo após a sua publicação, não se mostrando viável penalizar o segurado em razão da falha interna verificada.”

Deveras, não se desconhece que o artigo 115, II, da Lei nº 8213/90
[1]
, com a redação vigente à época do fato gerador, prevê a possibilidade do desconto em benefício previdenciário do segurado em caso de pagamento indevido. Contudo, dada a natureza alimentar da parcela, a aplicação da norma se restringe às hipóteses de má-fé do segurado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nº 1.381.734/RN.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que entendeu no sentido do não cabimento da repetição de indébito de parcela previdenciária, dada a sua natureza alimentar e o fato ter sido recebida de boa-fé, revela-se descabida a pretensão recursal do agravante, razão pela deve ser mantido o julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 115.

Podem ser descontados dos benefícios:

(...)

II - pagamento de benefício além do devido;

Belém, 16/04/2022